Tribunal: TJSP
Processo: 2029077-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial. Indeferimento de expedição de ofício ao INSS para pesquisa de eventual existência de recebimento de benefícios previdenciários ou de vínculos empregatícios pelos agravados. Inadmissibilidade. Face a precedentes jurisprudenciais do STJ, reconhece-se a flexibilização da impossibilidade absoluta de penhora sobre salário. Após a resposta da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial. Indeferimento de expedição de ofício ao INSS para pesquisa de eventual existência de recebimento de benefícios previdenciários ou de vínculos empregatícios pelos agravados. Inadmissibilidade. Face a precedentes jurisprudenciais do STJ, reconhece-se a flexibilização da impossibilidade absoluta de penhora sobre salário. Após a resposta da autarquia, dever-se-á analisar a possibilidade de realização de penhora sobre eventual comprovação de renda pelos agravados. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2029077-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO DAYCOVAL S/A, são agravados DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., LUIZ MANOEL NUNES
CONCEIÇÃO e MARIA CRISTINA DEDA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação e por
maioria de votos, vencido o relator sorteado, que fará declaração.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor,
CORREIA LIMA, vencido e REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44105
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029077-25.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGVTE.: Banco Daycoval S. A.
AGVDOS.: Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. Me, Luiz
Manoel Nunes Conceição e Maria Cristina Deda Araújo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução por título
extrajudicial. Indeferimento de expedição de ofício ao
INSS para pesquisa de eventual existência de
recebimento de benefícios previdenciários ou de
vínculos
empregatícios
pelos
agravados.
Inadmissibilidade. Face a precedentes jurisprudenciais
do
STJ,
reconhece-se
a
flexibilização
da
impossibilidade absoluta de penhora sobre salário.
Após a resposta da autarquia, dever-se-á analisar a
possibilidade de realização de penhora sobre eventual
comprovação de renda pelos agravados. Recurso
provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS para
pesquisa de eventual existência de recebimento de benefícios
previdenciários ou de possíveis vínculos empregatícios pelos
executados, pessoas físicas.
Inconformado, requer o agravante, a concessão da
tutela antecipada e seja provido o presente recurso para que seja
deferida a expedição de ofício ao INSS.
Recurso processado regularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Sustenta o agravante a possibilidade de expedição
de ofício ao INSS com o propósito de obter informações se os
agravados possuem vínculos empregatícios ou recebem algum
benefício previdenciário e, em sendo positiva a resposta, possibilitar a
penhora de 30% do salário, provento de aposentadoria ou outro
benefício a fim de garantir a execução e, por fim, satisfazer o crédito
em questão.
Em face a precedentes jurisprudenciais do Superior
Tribunal de Justiça, reconhecendo a viabilidade da flexibilização da
impossibilidade absoluta de penhora sobre salário (Resp. no
1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Resp. no 1.059.781-DF
(Proc. no 2008/0111178-0 - 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi - DJ
14.10.2009) , em tese , a pretensão da agravante é possível.
Logo, mostra-se plausível o deferimento da
expedição de ofício ao INSS, para que a autarquia informe se o
agravado possui algum vínculo empregatício ou recebe algum
benefício previdenciário, sendo que, a após a resposta, dever-se-á
analisar, se existe, ou não, a possibilidade de realização de penhora
sobre salário eventualmente recebido pelos agravados.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 41330
AGRV. No: 2029077-25.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (8a V. Cív. Cen.)
AGVTE.: Banco Daycoval S. A. (Exqte.)
AGVDOS.: Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. Me, Luiz
Manoel Nunes Conceição e Maria Cristina Deda Araújo (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Indeferimento do pedido de expedição de ofício
ao INSS com o propósito de investigar a existência de
recebimento de benefício previdenciário ou de vínculo
empregatício pelo ou com o executado Natureza alimentar de
salários,
vencimentos
e
benefícios
previdenciários

Impenhorabilidade dessas verbas (artigos 833, inciso IV, do
CPC e 7o, inciso X, da CF) Decisão mantida Agravo
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido pelo
exequente, Banco Daycoval S. A., em execução por título executivo
extrajudicial (cédula de crédito bancário no 72156/13 de 14.05.2013,
no valor de R$111.438,62, fls. 13/30) movida em face de Distribuidora
de Produtos Farmacêuticos Ltda. Me, Luiz Manoel Nunes Conceição e
Maria Cristina Deda Araújo, contra r. decisão reproduzida a fls. 41 (fls.
1194 dos autos originários), que indeferiu a expedição de ofício ao INSS
para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos executados
pessoas físicas.
Inconformado, pelas razões de fls. 1/12, com a r.
decisão reptada, a agravante pede a concessão da tutela antecipada e o
provimento a fim de que seja deferida a expedição de ofício ao INSS.
Processada a insurgência, denegou-se a tutela
antecipada
requerida,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A irresignação não procede.
3. De feito, pretende o insurgente a expedição de
ofício ao INSS com o propósito de perquirir se os agravados, pessoas
físicas, possuem vínculo empregatício ou recebem algum benefício
previdenciário e, em sendo positiva a resposta, possibilitar a penhora de
30% do salário, provento de aposentadoria ou benefício a fim de
garantir a execução e, por fim, satisfazer seu crédito.
Consoante regra insculpida no art. 833, inciso IV, do
CPC, tanto os vencimentos quanto os subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios, além das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, bem como os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
são impenhoráveis, não se admitindo a apropriação, a retenção, o
desvio ou o aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua
totalidade, seja por implicar constrição indireta de bem impenhorável,
seja por afronta ao princípio constitucional de proteção do salário (art.
7o, inciso X, da CF), ainda que depois de depositados integrem o saldo
existente em conta-corrente, anotando-se que, no vertente caso,
considerando que o agravante não vem obtendo sucesso na persecução
de bens do agravado para a garantia da execução, não se verifica a
exceção prevista no § 2° do art. 833 do CPC, única aplicável à espécie,
eis que dificilmente o agravado teria remuneração superior a cinquenta
salários-mínimos de modo a possibilitar, assim, a penhora do
excedente.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos desta E. Corte e do Augusto Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“Execução Postulação de penhora de 30% de verba
salarial Não cabimento - Verba impenhorável Recurso não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP-11a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2122242-05.2015.8.26.0000-Campinas, J. 27.08.2015, Rel. Des. GIL
COELHO, np, vu, voto n° 23154)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL - Penhora on line - Valor bloqueado em conta-corrente -
Comprovação de que tal valor deriva de aposentadoria do INSS -
Hipótese de impenhorabilidade legal (art. 833, IV, CPC) - Precedentes
jurisprudencial TJSP e STJ Deviso o acolhimento para o desbloqueio
do valor penhorado - RECURSO PROVIDO.” (TJSP-14a Câmara de
Direito Público, Agravo de Instrumento n° 2193847-40.2017.8.26.0000-
Votuporanga, J. 02.08.2018, Rel. Des. MÔNICA SERRANO, dp, vu, voto
n° 10236)
“Agravo de instrumento ação monitória em fase de
cumprimento
de

sentença

penhora

de
vencimentos

impossibilidade
impenhorabilidade absoluta dada a sua natureza
alimentar art. 833, IV da lei de rito recurso improvido.” (TJSP-16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2074508-53.2018.8.26.0000-São Paulo, J. 08.08.2018, Rel. Des.
COUTINHO DE ARRUDA, np, vu, voto n° 33506)
“Bloqueio on-line. Depósito proveniente de beneficio
de previdência privada. Verba de natureza alimentar. Existência de
prova a respeito. Desbloqueio determinado.” (TJSP-15a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0114452-77.2010.8.26.0000-
Diadema, J. 08.06.2010, Rel. Des. ARALDO TELLES).
"BLOQUEIO JUDICIAL ON-LINE
Execução por
título extrajudicial
Constrição da totalidade do valor existente em
conta-corrente da coexecutada
Caráter previdenciário dos valores
percebidos a título de fundo de pensão, que se equipara à natureza
alimentar da aposentadoria Impenhorabilidade das verbas Artigo
649, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil
Desbloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado Constrição que se refere apenas à coexecutada citada
Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, provido." (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0011402-40.2007.8.26.0000-São Caetano do Sul, J. 31.07.2007, vu,
Rel. o signatário, voto no 12.103).
“Os depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a própria
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família.” (STJ-4a Turma,
REsp no 536.760, J. 07.10.2003, vu, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU
15.12.2003, p. 318, apud Negrão, Theotonio e Gouvêa, José Roberto
Ferreira. Op. e p. cit., nota 25a ao art. 649 do CPC).
A propósito, Theotonio Negrão faz as seguintes
anotações ao art. 833 do CPC, in verbis:
“19. A disposição abrange salário a qualquer título,
isto é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou
não, na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231; 352/82: AI 990.10.042653-2).
(...)
23. Proventos de aposentadoria não podem ser
objeto de penhora, ainda que a requerimento do devedor, em razão do
princípio da impenhorabilidade absoluta, quer por ser de ordem pública
é irrenunciável” (RT 719/209). No mesmo sentido: RJTJESP 110/286
(caso de servidor público), JTJ 340/670 (MS 878.072-5/4-00).
São impenhoráveis os valores depositados em conta
destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor
(STJ-4a T., Ag 1.331.945-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 18.8.11. DJ
25.8.11). No mesmo sentido: STJ-2a T., REsp 1.313.787, Min. Mauro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campbell, j. 7.8.12, DJ 14.8.12)” (Novo Código de Processo Civil e
Legislação Processual Civil em Vigor. 48a ed., revista e atualizada. São
Paulo: Ed. Saraiva, págs. 757 e 758).
Enfim, por serem absolutamente impenhoráveis
referidos valores, correta a r. decisão reprochada ao indeferir o
requerimento de expedição de ofício ao INSS a fim de investigar a
existência de vínculo empregatício e o recebimento de benefícios
previdenciários pelos agravados.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
10B7DEEE
5
9
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
10ED5DE9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2029077-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.